Tribunal: TJBA
Processo: 8028776-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028776-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

AGRAVADO: MERCADINHO MARIELE LTDA

Advogado(s)
:
MARIA VIRGINIA FREIRE FRAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO COM DEFEITO. DEMORA NO REPARO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva à autora, em razão de falha na prestação de serviço por concessionária autorizada.

Ação originária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidora que adquiriu veículo com defeitos recorrentes, mesmo após revisões regulares.

Alegação de que a concessionária maquiava os defeitos para ultrapassar o prazo de garantia.

Após novo defeito e reparo não efetivo, o veículo permaneceu parado no pátio da oficina desde outubro de 2023.

Parte autora arcou com custos de frete para manter suas atividades comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e

(ii) estabelecer os limites temporais e a razoabilidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC/2015, art. 300).

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, diante da hipossuficiência técnica da consumidora (CDC, art. 6º, VIII).

A concessionária não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, tampouco apresentou termo de garantia ou diagnóstico técnico.

Comprovada a privação do uso do veículo e os prejuízos decorrentes, é legítima a concessão de veículo reserva.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor do veículo, mostra-se proporcional e adequada à efetivação da medida (CPC/2015, arts. 497, 536, §1º, 537).

A decisão deve ser parcialmente reformada para esclarecer que o fornecimento do veículo reserva deve perdurar até o completo reparo do automóvel ou até a decisão final da ação, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária é solidariamente responsável pelos vícios do produto e pelo fornecimento de veículo reserva enquanto não sanado o defeito ou até decisão final da ação.

A multa diária fixada deve ser proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 18;

CPC/2015, arts. 300, 373, I e II, 497, 536, §1º, 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09/10/2024;

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2155266-09.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 27/06/2024;

TJMG, AGT nº 1000022-0467237-005, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 04/08/2022;

TJMT, AI nº 1006265-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10/08/2021;

STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8028776-82.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
e Agravado
MERCADINHO MARIELE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator